Tribunal: TJDFT
Processo: 0007147-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007147-32.2015.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAQUEL SOARES DE ANDRADE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 11835089, admitiu o recurso especial interposto pela CODHAB/DF – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 11835091). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Superior, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e àquela a ser uniformizada pelo STJ no citado precedente (ID 13975658). Por sua vez, o STJ manteve a orientação de aplicação do rito dos precedentes e enviou o processo a este Tribunal de Justiça (ID 43350255). Referido precedente foi julgado e, nesse contexto, em atenção ao entendimento da Corte Superior, passa-se a análise da questão sob a perspectiva do artigo 1.040 do CPC. A ementa do mencionado paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 11835070): DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. PROGRAMA HABITACIONAL. CESSÃO DIREITOS. CODHAB. VALIDADE NEGÓCIO JURÍDICO. OUTORGA ESCRITURA. POSSBILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 421. STJ. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/13 E 80/14. AUTONOMIA DO ÓRGÃO DEFENSOR. PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. A vedação imposta pelo art. 10 da Lei Distrital no 3.877/2006 não pode vincular relações jurídicas resultantes de obrigação contratual assumida muito antes de sua égide, quando não havia disposição similar, sob pena de mácula ao princípio da segurança jurídica. 4. Demonstrada a cadeia sucessória do imóvel e comprovada a quitação do valor devido ao Distrito Federal por sua aquisição, não pode a CODHAB se negar a transferir a propriedade do bem ao particular, sob pena de descumprimento de obrigação contratual e enriquecimento sem casa. 5. As Emendas Constitucionais n. 74/13 e 80/14 afastam a incidência do enunciado sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A Defensoria Pública do Distrito possui autonomia financeira e administrativa, não integra nem se subordina ao Poder Executivo. 7. Cabe ao Distrito Federal o pagamento dos honorários sucumbências em prol da Defensoria Pública pois, embora pertençam a mesma esfera de governo, a gestão das respectivas receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública. 8. Desprovido o recurso, o Tribunal majorará os honorários fixados em primeira instância. Inteligência do § 11 do art. 85 do NCPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029